Tribunal: TJDFT
Processo: 0710266-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710266-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES FERREIRA DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE LOURDES FERREIRA DE OLIVEIRA e OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pelos ora agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, indeferiu o pedido de correção do cálculo e retificação das ordens de pagamento e o pleito de fracionamento dos honorários estabelecidos na ação de conhecimento. Salientam os agravantes, no que diz respeito aos honorários da fase de conhecimento, em breve síntese, que não se aplica à espécie o Tema 1142/STF, vez que diz respeito apenas e tão somente à impossibilidade de expedição de RPV’s fracionadas dos honorários de sucumbência em execuções movidas em favor de vários substituídos processualmente/litisconsortes, nada tendo sido decidido acerca do direito em si a tal verba, direito este que continua subsistindo devendo, contudo, ser objeto de requisição por meio de precatório, ainda que seu valor seja inferior ao teto máximo da obrigação de pequeno valor. Afirmam que o art. 100, § 8o, da Constituição Federal também não alcança o mencionado pedido, em razão da vedação ali constante ser restrita às hipóteses de expedição de uma RPV e um precatório em favor de um mesmo credor, numa mesma ação. Aduzem que a verba perseguida tem natureza sucumbencial, atraindo a incidência da Súmula vinculante 47/STF, na linha da pacífica jurisprudência da Suprema Corte, cabendo ao causídico o direito autônomo para executar a sentença nessa parte, onde melhor lhe convier, nos termos dos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei no 8.906/94. Insiste no preenchimento dos pressupostos exigidos pelo artigo 85, § 4o, II, do CPC para a fixação da verba sucumbencial, sendo certo que, em se tratando de execuções individuais de sentença coletiva, os honorários da fase de conhecimento incidem em cada processo individualmente considerado. No concernente à correção monetária, afirmam que a sua alteração não encontra óbice no Tema 733, subsumindo-se ao Tema 1170 recentemente julgado pelo STF. Esclarecem que a correção monetária é matéria de ordem pública, e as modificações decorrentes da edição de novas leis ou da sua supressão, incidem imediatamente aos processos em curso. Asseveram que o STF, no julgamento do ARE no 1.315.252/SP, afastou expressamente a coisa julgada e determinou a aplicação do que restou decidido no Tema 810 de repercussão geral. Colacionam jurisprudência e defendem a demonstração dos requisitos indispensáveis à concessão do pleito liminar. Requerem, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo a quo que estabeleça “...os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF” , e, “...remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência”. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. Preparo regular (ID 56971133 e 56971134). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretendem os agravantes seja concedido o efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo que estabeleça os honorários da ação de conhecimento, bem como remeta os autos à contadoria para retificação dos cálculos com a incidência do IPCAe, a partir de 30/06/2009, com fundamento no risco de ineficácia do provimento final, uma vez que os requisitórios poderão ser pagos em quantias inferiores. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Trata-se de requerimento de retificação do precatório expedido, a fim de se modificar o índice de correção, aplicando-se o IPCA-E em substituição à TR. Pois bem. Percebe-se do cálculo de ID 45288416 que a atualização do débito foi realizada com base no cálculo inicial de ID 37243513 apresentado pelo exequente. Contudo, agora, já na fase de pagamento da requisição, cuja expedição se deu ainda no ano de 2019 (ID 45999645), o credor pugna pela retificação dos valores da requisição de pagamento sob o argumento de erro na forma de atualização do cálculo utilizada, em razão do julgamento do RE 870.947. Ao que se colhe, como dito, os cálculos de ID 45288416 realizados em 20/09/2019 decorreram tão somente da atualização do cálculo que instruiu o pedido de cumprimento de sentença, conforme os parâmetros ali indicados pela parte credora, sem que houvesse qualquer impugnação à tempo e modo. Portanto, não se trata de erro de cálculo, a pretensão do exequente é para que se altere o índice da correção monetária, que foi modificado com o julgamento do RE 870947, quando já homologado os cálculos e expedida a requisição. Nesse sentido já decidiu o e. TJDFT ser “indevido o pedido de retificação do Precatório, por não se tratar de erro material, mas, sim, de modificação do índice de correção monetária utilizado voluntariamente pela própria parte Agravante no Cumprimento de Sentença, cujos cálculos não foram impugnados pelo Agravado e restaram homologados pelo Juízo, estando preclusa a matéria”. (Acórdão 1395483, 07286346120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, reputo, pois, PRECLUSAS as matérias aventadas pela parte, razão pela qual INDEFIRO o pedido de correção do cálculo e retificação das ordens de pagamentos deduzido pelo credor em ID 184972930. No mais, quanto aos honorários do cumprimento de sentença arbitrados em ID 39914886, deve o credor instruir o feito com requerimento específico e o cálculo do montante devido, cuja base deve se dar conforme o valor do crédito principal objeto da requisição expedida. Por fim, quanto aos honorários da fase de conhecimento, necessário se faz observar o que restou decidido em Plenário do STF (RE 1.309.081), no julgamento do Tema 1142, cuja tese restou assim lavrada: "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal". Logo, diante do pronunciamento acima transcrito, segundo o qual os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva devem ser considerados em sua totalidade, sendo um crédito único e não passível de fracionamento, INDEFIRO o pleito formulado pelo causídico nesse ponto. Aguarde-se o pagamento do Precatório. Intimem-se. Nesse juízo de cognição sumária, tenho que a insurgência dos agravantes merece parcial acolhimento, no que diz respeito à possibilidade de alteração do índice de correção monetária, mesmo após a expedição dos requisitórios. A questão tem sido recorrentemente analisada por este TJDFT, que sinaliza a possibilidade de alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema no 810 do c. STF. Relembro que, por ocasião do julgamento do mencionado tema (RE 870.947/SE), o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR como parâmetro de correção monetária, tendo essa decisão transitado em julgado no dia 3/3/2020. Em que pese haver-me filiado, inicialmente, à corrente que entendia inviável a utilização do IPCA-E em decisões tornadas imutáveis antes da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, verifico que o STF firmou orientação em sentido contrário, ao assentar que: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. 12/12/2023, Publicado em 08/01/2024) Embora, na ementa do julgado, haja expressa menção apenas aos juros moratórios, colhe-se, do voto condutor do precedente, a extensão do raciocínio também à atualização monetária. Confira-se: Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). Na presente hipótese, o decisum da ação coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença movido pelo agravante, transitou em julgado em 27/09/2018, ou seja, antes da manifestação definitiva do STF sobre o tema. Ainda assim, considerando a linha de compreensão acima citada, conclui-se que a atualização monetária no período apontado deve ser feita pelo IPCA-E, nos exatos termos requeridos no recurso, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada ou mesmo preclusão. Cai por terra, desse modo, a utilização da tese firmada no julgamento do Tema no 733 da Repercussão Geral como argumento apto à continuidade da aplicação da TR como instrumento de correção monetária, uma vez que não se trata, a rigor, de “reformar” ou “rescindir” decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, senão apenas, conforme observado pelo próprio STF, de aplicar “legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum”. Cumpre recordar que ainda não houve o pagamento das ordens expedidas, mostrando-se possível a remessa dos autos à Contadoria para o ajuste dos cálculos, com a incidência do índice adequado para fins de correção monetária do débito, qual seja, o IPCAe. Merece, portanto, acolhimento a tese defensiva apresentada pelos agravantes, neste particular. Todavia, sem razão os agravantes quanto ao tema relativo aos honorários sucumbenciais da ação de conhecimento. Em que pese o esforço argumentativo da defesa, nessa análise não exauriente própria do momento, entendo escorreita a incidência do Tema 1.142 do STF à hipótese, não sendo a argumentação expendida pelos agravantes hábil ao afastamento da lógica apresentada no citado tema. Com efeito, buscar a fixação de honorários de sucumbência em relação ao processo de conhecimento, na fase de cumprimento de sentença, apresentado individualmente, mesmo que com o mesmo advogado, não está em conformidade com o título executivo, segundo orientação do tema 1.142 do STF. Desse modo, os honorários devem ser cobrados perante o Juízo que proferiu a sentença coletiva, após a liquidação da sentença, a fim de evitar violação da norma estabelecida no art. 100, § 8o, da Constituição Federal. Assim, nesse primeiro momento, estando a decisão agravada parcialmente dissonante da linha de compreensão perfilhada pelo c. STF acerca do tema 1.170/STF, impõe-se o deferimento parcial da antecipação de tutela pleiteada (efeito suspensivo ativo), a fim de evitar o pagamento dos requisitórios sem o índice de correção monetária adequado. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela pleiteada (efeito suspensivo ativo) para determinar o envio dos autos à Contadoria para a realização dos cálculos, com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do débito, a partir de 30/06/2009 até novembro de 2021 (SELIC). Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator